Tribunal: TJBA
Processo: 8068571-32.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068571-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: VICTOR HUGO SOARES FARIAS

IMPETRADO: MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADELIA BONELLI

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. HOM
Í
CIDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA
. PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE DECRETADA PELA SUPOSTA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
121, §2°, INCISOS IV E VI E § 7°, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, COM REFERÊNCIA À LEI N. 11.340/2006
.

PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM
25/03/2022.

01-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
INACOLHIMENTO
.
PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
. VISLUMBRADA A
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA,
BEM COMO

A

APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, DIANTE DA
FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DE CULPA
. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO
E MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES.
DECISUM

VERGASTADO FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INEFICIENTES NO PRESENTE CASO.

02-
SUSTENTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE DESAUTORIZAM A APLICAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS D
O
PACIENTE, MESMO SE EXISTENTES, POR SI SÓ, NÃO CONDUZEM AO AFASTAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.

0
3
-

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO DO COACTO.
NÃO ACOLHIMENTO
. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. PECULIARIDADES PRÓPRIAS DO CASO. MAGISTRADO DE PISO ESFORÇANDO-SE PARA IMPRIMIR

CELERIDADE NO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGA
DA
,

Vistos, relatados e discutidos estes
Habeas Corpus
tombados sob o número de
8068571
-
32
.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
VICTOR HUGO SOARES FARIAS
, como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
e como Impetrado o MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Paulo Afonso
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: